Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715270-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRICOLA PIRATINI LTDA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AGRÍCOLA PIRATINI LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução no 0016932-07.1994.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. Preparo regular conforme documento ID 25614987. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante informa impossibilidade de interposição em razão de indisponibilidade do sistema (ID 25783489). Certificação sobre a indisponibilidade do sistema (ID 26087813). É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. No caso em análise, como informa o próprio agravante, a decisão agravada fora disponibilizada no dia 19/04/2021, iniciando-se o prazo em 22/04/2021, contados, quinze dias, o termo final para interposição do recurso foi em 12/05/2021. Contudo, o recurso fora interposto em 13/05/2021. A agravante alega indisponibilidade do sistema, contudo, a certidão (ID 26087813) informa que no dia 12/05/2021, o sistema ficou indisponível por quatro minutos às 16hs, não justificando, portanto, a interposição de forma intempestiva. Portanto, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Verificando-se da consulta aos autos originários no sistema do Processo Judiciário Eletrônico (PJe) que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29/09/2020 (terça-feira), considera-se publicada no dia útil imediatamente posterior (30/09/2020 - quarta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) findou-se, portanto, no dia 22/10/2020, razão pela qual, tendo sido o recurso interposto apenas no dia 27/10/2020, evidencia-se a intempestividade do Agravo de Instrumento. 2 - Para que a suposta indisponibilidade no sistema pudesse ter interferido no prazo recursal, haveria a necessidade de que tal indisponibilidade tivesse se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso, o que, todavia, não restou demonstrado. 3 - À luz do quadro demonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável no Agravo de Instrumento, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1320191, 07470440720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. APARTAMENTO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. TERMO ADITIVO AO CONTRATO. JUROS DE OBRA. FIANÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO DA DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. 1. Embora a autora/apelada argumente que o sistema do PJe estivera indisponível, é oportuno destacar que no dia em que o prazo efetivamente encontrava termo, não houve qualquer indisponibilidade técnica na plataforma, razão pela qual as contrarrazões à apelação não podem ser consideradas. (...) (Acórdão 1235202, 07142339320178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de junho de 2021 13:14:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador